Tribunal: TJMT
Processo: 1000790-57.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000790-57.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[Procuradoria do MPE/MT - Vera/MT (AGRAVANTE), HILARIO MOURA - CPF: 191.348.862-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VERA (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – REJEIÇÃO –
DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –– AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADO POR SERVIDORES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DANO AMBIENTAL EVIDENCIADO –
MEDIDAS PARA A RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL – ADMISSIBILIDADE –

REALIZAÇÃO DO PRADA - NECESSIDADE DE GARANTIR A
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO
–

SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES E DAS LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA A SER APLICADA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -
AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL –

PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos termos da Súmula 623 do STJ, as
obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor
.

2.
A probabilidade do direito se mostra presente em decorrência da demonstração
de degradação ambiental
por meio de auto de infração lavrado por servidor público do órgão ambiental competente, que possui presunção de veracidade.

3.

Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a adotar as medidas necessárias a se abster de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental, bem como de promover a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD e adotar todas as medidas
necessárias à recomposição ambiental,
perante o órgão ambiental competente
, em observância aos princípios da prevenção e da precaução.

4.
Inobstante a prevalência do
princípio da prevenção em sede de direito ambiental, a restrição generalizada das atividades em toda a propriedade rural, se afigura, por ora desarrazoada; devendo o embargo das atividades se limitar ao local da degradação ambiental.

5.
A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente
por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravado, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88,
o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

6.
A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
HILÁRIO MOURA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 2152-33.2017.811.0102 – código 118309, ajuizada em face de
Hilário Moura
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que buscava a recuperação da área degradada; o pagamento dos danos morais coletivos e permanentes, não passíveis de recuperação; a perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público; a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; a inscrição da demanda na matrícula do imóvel; e a suspensão de todas as atividades lesivas ao meio ambiente na área.

Em suas razões recursais, o Agravante defende, em síntese, a necessidade da reforma agravada, ressaltando que restou devidamente comprovado nos autos a ocorrência de desmatamento ilegal de 169, 84 ha em área de reserva legal, na área rural de propriedade do Agravado, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente.

Amparado pelos princípios da reparação integral do dano ambiental e da precaução, pugna pela antecipação de tutela recursal para:

1- Impor a obrigação de fazer, consistente em recomposição da área degrada, com a apresentação à SEMA/MT, no prazo de 90 (noventa) dias, de Plano de Recuperação de Área Degradada;

2- Embargo judicial da área e a imposição de não praticar qualquer atividade lesiva ao meio ambiente enquanto não obtiver licença ambiental, tais como:

2.1 - Suspensão de todas as atividades lesivas ao meio ambiente (pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc), que estejam realizadas sem autorização legal, no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

2.2 – Retirada de todo o rebanho existente no imóvel rural ou a colheita dos grãos já plantados, no prazo de 90 (noventa dias), e apreensão dos animais/grãos, devendo informar o local de destino;

3- Determinar ao Banco Central que suspenda a participação da Agravada em linha de financiamentos, bem como incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

4- Determinar a inscrição da presente demanda na referida matrícula, para conhecimento de terceiros.

No mérito, requer o provimento do recurso, com a confirmação da antecipação de tutela recursal.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Feito dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido em parte por esta Relatora no ID n. 1631490, tão somente para que seja determinado ao Agravado
a obrigação de fazer, consistente na integral reparação dos danos ambientais causados, com elaboração e apresentação, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, do Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRADE), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais); bem como a determinação de inscrição da presente demanda na referida matrícula, para conhecimento de terceiros.

As informações vieram no ID n. 1707043 noticiando o cumprimento pelo Agravante do disposto no art. 1.018 do CPC, bem como a ausência de retratação da decisão agravada.

O presente recurso foi levado à julgamento colegiado perante esta egrégia Câmara sob a Relatoria do Exmo. Sr. Dr. Márcio Aparecido Guedes, Juiz de Direito Convocado, ocasião em que foi provido, à unanimidade, conforme acórdão colacionado no ID n. 54914966.

Irresignado, o Agravado opôs embargos de declaração no ID n. 56325508, que
foram acolhidos à unanimidade (ID n. 83896474), para r
econhecer a nulidade absoluta do julgamento, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e consequentemente, determinar a reabertura do prazo recursal ao Embargante, a partir da decisão que concedeu parcialmente a antecipação de tutela recursal (ID nº 1631490), bem como para a apresentação das respectivas contrarrazões recursais, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.

Ato contínuo, acostou-se no ID n. 87333481 as contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento,
em que o Agravado, aduz, em preliminar sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não estava na posse do imóvel rural (Fazenda Bom Sucesso) objeto da Ação Civil Púbica em tela, desde o ano de 2013; e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Em manifestação colacionada no ID n. 122801452, a Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo provimento do recurso, a fim de que sejam deferidas as medidas de urgência pleiteadas pelo Ministério Público Estadual.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 6 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, o Agravado defende,
em preliminar sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não estava na posse do imóvel rural (Fazenda Bom Sucesso) objeto da Ação Civil Púbica em tela, desde o ano de 2013.

Inicialmente, ressalto que, na
ação em que se objetiva a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, porque, tratando-se de dano ambiental, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos seus atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem
propter rem
.

Nesse sentido, aliás, são categóricos o art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981 e o art. 225, § 3º, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...) § 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(..) § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Por sua vez, a Súmula 623/STJ dispõe que,
"as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

Na hipótese dos autos, entendo,
a priori,
que a análise acerca da arguição de ilegitimidade passiva do Agravado demanda maior dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento, na medida em que, apesar de afirmar que não se encontrava em posse da área atuada na data em que ocorreu o suposto dano ambiental, ressaltando inclusive que ajuizou Ação
Reivindicatória Cód. 101983 julgada improcedente e que o Sr. Clair Reolon que estaria usufruindo do imóvel, em nenhum momento negou sua condição de proprietário da área em discussão, de forma que se mostra temerário, eventual reconhecimento, nesta fase processual, da ilegitimidade passiva do Agravado.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. SÚMULA 284/STF.
DANO AMBIENTAL E DEVER DE INDENIZAR. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA. SOLIDARIEDADE
. LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL COLETIVO. CABIMENTO. CRITÉRIO DO METRO QUADRADO OU HECTARE DEGRADADO. SÚMULA 126 DO STJ. ALÍNEA C. PREJUDICADA.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso com o fito de condenar o ora recorrente a recuperar a área degradada e ressarcir dano ambiental material e moral coletivo.

2. A Corte de origem entendeu que ficou demonstrado nos autos que o recorrente desmatou área rural sem a devida autorização do IBAMA e que houve dano moral coletivo, existindo, portanto, o dever de indenizar. Rever tal conclusão demanda reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado ao Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Licença ou autorização posterior ao dano ambiental causado não o legitima, regulariza ou sana, nem o expurga de ilicitude ou faz as vezes de salvo-conduto retroativo.
Ademais, a responsabilidade civil objetiva, ilimitada e solidária pelo dano ambiental impõe-se não só ao proprietário mas também a qualquer um que, direta ou indiretamente, contribua, por ação ou omissão, para a degradação ou dela se beneficie, aí incluídos, em pé de igualdade, posseiro, arrendatário, empreiteiro, madeireiro, transportador ou terceiro sem vínculo jurídico com o bem móvel ou imóvel.

3. Quanto à possibilidade de arbitramento de danos morais coletivos, o acórdão estadual está de acordo com a jurisprudência do STJ, que reconhece o seu cabimento, sem necessidade de avaliação individual ou coletiva de sofrimento. "O dano moral coletivo ambiental atinge direitos de personalidade do grupo massificado, sendo desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado." (REsp 1269494/MG, Rel.Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 01/10/2013). Em casos de desmatamento, é correto que o juiz utilize, no arbitramento do dano moral coletivo, critério de metro quadrado ou hectare degradado (conforme o modo de comercialização de imóveis na área, p. ex., terrenos urbanos ou rurais) para, em seguida, após a totalização, chegar ao valor final a ser fixado.

4. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1555220 MT 2015/0077945-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/10/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/8/2020). [Destaquei]

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo Agravado em sede de contrarrazões.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 2152-33.2017.811.0102 – código 118309, ajuizada em face de
Hilário Moura
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que buscava a recuperação da área degradada; o pagamento dos danos morais coletivos e permanentes, não passíveis de recuperação; a perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público; a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; a inscrição da demanda na matrícula do imóvel; e a suspensão de todas as atividades lesivas ao meio ambiente na área.

Extrai-se dos autos que, ao indeferir o pedido de liminar
(ID n. 1580192), o Magistrado Singular consignou que,
nada obstante a gravidade do fato e a presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos, circunstâncias que poderão ser consideradas na decisão final, em eventual reconhecimento da responsabilidade do requerido, interessa, nesse momento processual, perquirir a urgência da liminar vindicada, consistente no preceito cominatório de obrigação de não fazer, a fim de que a parte requerida se abstenha de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, suspendendo todas as atividades que porventura esteja praticando sem a prévia aprovação do órgão ambiental competente.

Destacou, ainda, que,
a urgência não está devidamente caracterizada, pois não há notícias ou mesmo indícios de que a parte requerida, atualmente, esteja infringindo a norma ambiental que veda a prática apurada e sancionada pelo IBAMA em junho de 2014, cabendo ressaltar ainda que, na ocasião, o instituto ambiental determinou o embargo da área, pág. 26, estando atualmente interditada para a realização de quaisquer atividades.

Pontuou, também que
, não se está afirmando a inexistência de responsabilidade civil da parte requerida – até porque tal conclusão sequer se mostra compatível com a cognição sumária –, mas apenas que não está presente um dos requisitos autorizadores da liminar, a saber, o periculum in mora, uma vez que não está demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente, caso a questão seja apreciada após a instrução, com a observância do contraditório e da ampla defesa.

Frisou, outrossim, que, no
concerne ao pedido de recomposição da área degradada, na medida em que importam em dispêndio de recursos pelo réu, apresentado aspectos de irreversibilidade (art. 300, § 3º, CPC), reputo prematuro o seu deferimento, fazendo-se necessária a dilação probatória, especialmente para demonstrar a efetiva responsabilidade civil do requerido.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

In casu
, verifica-se que, a existência de dano ambiental restou devidamente demonstrada pelo
auto de infração nº 9072071-E, lavrado em 16-6-2014, bem como pelo respectivo Termo de Embargo nº 675470-E, em que o Agravado foi autuado por
destruir
169,84 hectares de
vegetação nativa
, área de reserva legal
sem licença da autoridade ambiental
competente
; impondo multa no valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), bem como o embargo da obra ou atividade (Id. 1580187 – Pág. 23/24).

Ainda, o Relatório de Técnico de Vistoria do IBAMA concluiu que
houve a destruição de 169,85 hectares de vegetação natural do bioma Amazônia em área de Reserva Legal,
em regeneração
sem Autorização válida
emitida por Órgão Ambiental competente, descumprindo principalmente os artigos 12, 26 e 66 (§ 9º) da Lei Federal nº 12.651/2012 (...)
(Id. 1580187 – Pág. 29/39).

Destaca-se que, conforme disposição do art. 405 do CPC/2015,
laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade
, por se enquadrarem no conceito geral de documento público.

É cediço que, o
dano

ambiental
, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Com efeito,
a precaução se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo,
atuando a partir de ações inibitórias
, nos termos do art.

225
da
Constituição Federal
, o qual estabelece que,
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações

Segundo a lição de Édis Milaré,
o princípio da prevenção deve ser invocado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente (...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido.
(MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e glossário. 6 Ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 825). [Destaquei]

Como desdobramento dessas assertivas, confira-se precedente já proferido por este Sodalício acerca da supremacia dos interesses relacionados à proteção ambiental.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE ÁREA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA AFETADA – PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS– INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a supremacia dos interesses envolvidos de proteção ao meio ambiente, a cessação do dano ambiental quanto antes determinada, mais eficaz se mostrará.
Neste viés não há como se negar que o periculum in mora é sempre evidente quando se trata de proteção ao meio ambiente à luz dos princípios da prevenção e da precaução, e da norma constitucional, devendo prevalecer perante interesses privados. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10172140920208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 6/12/2021).

Em linhas gerais, a urgência no deferimento da medida liminar em Primeiro Grau, consiste na relevância das questões ambientais, que apenas se agravam com o passar do tempo e exigem tutela imediata.

Quanto às medidas pleiteadas pelo Agravante, ressalta-se que,
apesar de na hipótese dos autos ter sido realizado o embargo administrativo das atividades na área objeto de degradação ambiental, se mostra plenamente justificada a necessidade de
impor ao Agravado a obrigação de
apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRADA ao órgão ambiental e de tomar todas as medidas
necessárias à recomposição ambiental,
porquanto, ciente da irregularidade, não pode o causador do dano relegar ao futuro a solução da questão, sobretudo porque,
conforme anteriormente ressaltado,
nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA – AUTUAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DEVER DE REPARAR O DANO –
APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – OBRIGATORIEDADE
– AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – APLICÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção “juris tantum” de legalidade, legitimidade e veracidade, de modo que presumem-se válidos os atos administrativos até prova cabal e taxativa em contrário.
Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar, no órgão ambiental competente, o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD
, sob pena de multa diária, em atenção ao que estabelece o artigo 225 da Constituição da Republica Federativa do Brasil. A averbação da demanda na matrícula do imóvel, aplicável, na hipótese, “serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor”.

(
TJ-MT 10007767320188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 24/5/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/5/2021). [Destaquei]

Destaca-se, ainda, que, quanto à inscrição da demanda no registro de imóveis, se mostra possível, em virtude da natureza
propter rem
da obrigação de reparar os danos ambientais, de modo a preservar direitos de futuro adquirente de boa-fé do imóvel, se revelando como cautela menos onerosa, porquanto, não importa em restrição ao direito de propriedade e mantém o objetivo de prevenir interesse de terceiro.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. NOMEAÇÃO DO PERITO ANTES DO OFERECIMENTO DE QUESITOS E DA INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO.
AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL
.

1. O art. 421 do Código de Processo Civil é aplicável, quanto à nomeação do perito em momento anterior ao do oferecimento de quesitos e da indicação de assistente técnico.

2.
A averbação da existência da lide junto à matrícula do seu imóvel não foi determinada como resultado de um "pré-julgamento" da causa, tampouco com base em presunção de má-fé dos agravantes, mas apenas no intuito de acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída aos réus nos presentes autos.

3. Determinado que o perito judicial seja nomeado antes de aberto o prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos pelas partes.

(TRF-4 - AG: 41535 RS 2009.04.00.041535-5, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 14-4-2010, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 26-4-2010). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PODER GERAL DE CAUTELA – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO A MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ
– RECURSO PROVIDO.

O poder geral de cautela, também conhecido como poder cautelar geral ou poder cautelar genérico, autoriza o juiz a determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação. Nessa quadra se insere a averbação da existência da lide junto a matrícula do imóvel. Isto porque a
averbação da existência da lide junto à matrícula do seu imóvel pertencente ao agravado, não foi determinada como resultado de um “pré-julgamento” da causa, tampouco com base em presunção de má-fé do agravado, mas apenas no intuito de acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos
.

(TJ-MT – AI: 10028206520188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 22/7/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/7/2020). [Destaquei]

Por outro lado, entendo que não restou demonstrada a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de embargo judicial da área no sentido de determinar a suspensão de todas as atividades no local,
retirada de todo o rebanho existente no imóvel rural ou a colheita dos grãos já plantados e apreensão dos animais/grãos,
por se revelarem desarrazoadas, sobretudo em sede de antecipação de tutela.

De igual modo, não se vislumbra justificativa para a imposição, nesta fase sumária, da
medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento, a qual somente deve ser aplicada caso as medidas anteriores não surtam efeitos de proteção esperados, sob pena de ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação ao Recorrente,
especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravado, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88,
o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

Como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Agravado em sede de contrarrazões e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
tão somente para deferir a antecipação da tutela no sentido de determinar que o Agravado
realize os procedimentos necessários à recomposição ambiental, tais como a

adesão ao
Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas,
bem como para determinar a inscrição da presente demanda na referida matrícula, para conhecimento de terceiros, confirmando a decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022